Tribunal: STM
Processo: 7000785-10.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. FASE DA EXECUÇÃO DA PENA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO. MÉRITO. NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA RETROATIVA PELA PENA EM CONCRETO. ALTERAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.234/2010. INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. I - Habeas Corpus impetrado, em causa própria, em face de condenação exarada pelo Conselho de Justiça, já transitada em julgado e em fase de execução da pena. II - Impetrante objetiva o reconhecimento da extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, considerando que o lapso temporal compreendido entre a data do fato e do recebimento da Denúncia superou o prazo prescricional aplicável à pena em concreto. III - Liminar indeferida por não restar evidenciada, de plano, nenhuma ordem ilegal ou com abuso de poder praticada pela autoridade apontada como coatora, capaz de restringir ou de ameaçar a liberdade de locomoção do Paciente. IV - Desde a edição da Lei nº 12.234/2010, vigente ao tempo do crime praticado, extinguiu-se a possibilidade do reconhecimento da prescrição retroativa com termo inicial anterior à data do recebimento da Denúncia. V - Inexistem elementos que possam sustentar as alegações do Paciente, no sentido de estar sendo submetido a um constrangimento ilegal, por extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição retroativa. VI - Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000785-10.2024.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: LUCAS FERREIRA TORRES
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO -
AUDITORIA DA 6ª CJM - SALVADOR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO PEDIDO
E DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, ATÉ O DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR DO DIA 12 DE
MARÇO DE 2025. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
02/04/2025, 16:38
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721742315077288992196154936625&evento=72174...
1/1

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000785-10.2024.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: LUCAS FERREIRA TORRES
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 6ª
CJM - SALVADOR
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
EM CAUSA PRÓPRIA. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
FASE DA EXECUÇÃO DA PENA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO. MÉRITO.
NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA RETROATIVA
PELA PENA EM CONCRETO. ALTERAÇÃO DADA PELA LEI Nº
12.234/2010.
INEXISTÊNCIA
DE
ABUSO
OU
ILEGALIDADE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
I - Habeas Corpus impetrado, em causa própria, em face de condenação exarada
pelo Conselho de Justiça, já transitada em julgado e em fase de execução da
pena.
II - Impetrante objetiva o reconhecimento da extinção da punibilidade, em
decorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, considerando que o
lapso temporal compreendido entre a data do fato e do recebimento da
Denúncia superou o prazo prescricional aplicável à pena em concreto.
III - Liminar indeferida por não restar evidenciada, de plano, nenhuma ordem
ilegal ou com abuso de poder praticada pela autoridade apontada como coatora,
capaz de restringir ou de ameaçar a liberdade de locomoção do Paciente.
IV - Desde a edição da Lei nº 12.234/2010, vigente ao tempo do crime
praticado, extinguiu-se a possibilidade do reconhecimento da prescrição
retroativa com termo inicial anterior à data do recebimento da Denúncia.
V - Inexistem elementos que possam sustentar as alegações do Paciente, no
sentido de estar sendo submetido a um constrangimento ilegal, por extinção da
punibilidade, em decorrência da prescrição retroativa.
VI - Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000785-10.2024.7.00.0000
40001369683 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/04/2025, 16:39
:: 40001369683 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0a8ffdb832781c22...
1/11

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, até o dia 11 de março de 2025, e da Ministra
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, a partir do dia 12 de março
de 2025, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer
do pedido e de denegar a Ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado, em
causa própria, pelo ex-2º Sg RRm Mar LUCAS FERREIRA TORRES, apontando como
autoridade coatora o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 6ª
Circunscrição Judiciária Militar (6ª CJM), que o condenou à pena de 3 (três) anos e 9 (nove)
meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 320 c/c o art. 53, ambos do CPM, e
com o art. 71 do CP comum, sem o direito ao benefício do sursis e com direito de apelar em
liberdade.
O Impetrante/Paciente sustenta que, em razão de sua condenação, pelo Juízo de
Piso, interpôs recurso de Apelação, perante esta egrégia Corte Castrense, ao qual foi negado
provimento e mantida a Sentença condenatória.
Prossegue afirmando que a Denúncia foi recebida em 22/9/2021 (evento 1,
DOC1) e que as condutas delituosas nela descritas foram perpetradas em 19/12/2012 e
27/8/2013, conforme informa o Ministério Público Militar na Exordial acusatória.
Esclarece que, diante da condenação que lhe foi imposta, 3 (três) anos e 9
(nove) meses, ocorreu a prescrição retroativa, haja vista ter decorrido mais de 8 (oito) anos
entre o último ato delituoso (27/8/2013) e o recebimento da Denúncia (22/9/2021).
Argumenta que, embora a Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010 tenha suprimido
a aplicação da prescrição retroativa levando em conta o período compreendido entre a data do
fato e a do recebimento da denúncia/queixa, tal alteração atingiu somente a redação do
Código Penal comum, não podendo ser utilizada para prejudicar o Impetrante/Paciente, sob
pena de caracterizar aplicação da lei por analogia in malam partem, o que é vedado no
Direito Penal Brasileiro.
Aduz que deve também ser restabelecida a sua Certidão Negativa de
Antecedentes Criminais, conforme previsão contida no art. 202 da Lei nº 7.210, de 11 de
julho de 2024 (Lei de Execução Penal) e teor de julgados do Superior Tribunal de Justiça que
consideram indevida a manutenção, na folha de antecedentes criminas, de dados referentes a
processos nos quais foi reconhecida.
7000785-10.2024.7.00.0000
40001369683 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/04/2025, 16:39
:: 40001369683 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0a8ffdb832781c22...
2/11

Ao final, o Impetrante/Paciente requer, liminarmente:
a) Seja concedido o presente Habeas Corpus, no sentido de declarar a EXTINÇÃO
PUNIBILIDADE, nos termos do artigo 123, inciso IV, do Código Penal Militar.
b) O estabelecimento de sua Certidão Negativa de antecedentes criminais, conforme previsto
no artigo 202 da Lei 7.210/84, Lei de Execuções Penais (LEP).
c) Seja informado à Vara de Execuções Penais (VEMPA) de Aracaju/SE sobre a concessão do
presente Habeas Corpus, com a consequente extinção da execução em andamento. (evento 1,
DOC1).
No mérito, postula a confirmação da liminar requerida.
Em Despacho datado de 24/12/2024 (evento 7, DOC1), o Exmo. Sr. Ministro
Presidente do STM, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, decidiu:
Relatados, decido.
Ao analisar os autos, verifico que não há, de plano, subsídios para formação de um juízo de
valor quanto ao pleito liminar.
Nesse compasso, impende aguardar as informações do douto Juízo da Vara de Execução de
Medidas e Penas Alternativas e em Regime Aberto (VEMPA) de Aracaju/SE.
Isso posto, nos termos do art. 91, § 1º, do Regimento Interno do STM (RISTM), reservo-me
para apreciar a medida liminar após a vinda das informações requisitadas.
Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução de Medidas e Penas Alternativas e em Regime Aberto
(VEMPA) de Aracaju/SE, para que, nos termos do art. 472 do CPPM e do art. 91, § 2º, do
RISTM, preste informações, acompanhadas de cópias de peças processuais que entender
necessárias ao esclarecimento do alegado pelo Impetrante.
Em resposta à solicitação, a ilustre Dra. ANA LÍGIA DE FREITAS SOARES
ALEXANDRINO, Juíza de Direito da Vara de Execução de Medidas e Penas Alternativas e
em Regime Aberto (VEMPA) da Comarca de Aracaju/SE, apresentou as seguintes
informações (evento 10, DOC1):
O beneficiário LUCAS FERREIRA TORRES, foi condenado à pena de três anos e nove meses
de reclusão pelo delito disposto no art. 320 c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar e
com o art. 71 do Código Penal, em 24/01/2023.
Em 27/05/2024 teve seu pedido de absolvição indeferido, pelo Recurso de Apelação nº
7000199-07.2023.7.00.0000/BA, mantendo-se a sentença em sua totalidade.
Em 12/08/2024 foi declarada incompetência da Justiça Militar da União, em favor da Justiça
Comum de Sergipe, tendo em vista que o beneficiário foi excluído das forças armadas e reside
atualmente nesta comarca.
O processo fora encaminhado a este juízo, para fim de execução da pena.
Em 07/01/2024 foi proferido despacho para cumprimento da pena em regime aberto.
7000785-10.2024.7.00.0000
40001369683 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/04/2025, 16:39
:: 40001369683 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0a8ffdb832781c22...
3/11

Prestadas as informações, o Exmo. Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro
Vice-Presidente, em exercício, da Presidência, em Decisão datada de 10/1/2025 (evento 12,
DOC1), indeferiu o pedido de concessão de liminar, nos termos abaixo transcritos, no que
interessa:
9. Inicialmente, cabe salientar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida
excepcional que só se torna factível pela clara demonstração da existência de flagrante
ilegalidade por parte da autoridade apontada como coatora, sendo indispensável a presença
dos dois requisitos autorizadores da medida cautelar, quais sejam, o periculum in mora e o
fumus boni juris.
10. Verifico que a Inicial não veio instruída com a documentação necessária para uma análise
ao menos perfunctória dos fatos, uma vez que não se encontra acompanhada de qualquer
documento que possa identificar ilegalidade ou abuso, tampouco demonstrar a iminência de o
impetrante/paciente sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção.
11. Ao contrário, a alegação defensiva de que a Lei nº 12.234/2010 não se aplicaria à Justiça
Militar está em total desacordo com a jurisprudência pacífica deste STM, conforme se verifica
nos seguintes ementados:
‘EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
NULIDADE POR BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
RECEBIMENTO
DE
VALORES
POR
MILITAR.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
COMPROVAÇÃO.
OBEDIÊNCIA
HIERÁRQUICA.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DA
DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NOS APARELHOS
CELULARES. PRECLUSÃO. CONVERSAS DE WHATSAPP. PROVAS ACESSÓRIAS.
ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA DE TERCEIROS. REGULARIDADE E
LEGITIMIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
IMPUGNAÇÃO.
CONTINUIDADE
DELITIVA. APLICAÇÃO DO ART. 80 DO CPM. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Uma vez que a prescrição retroativa com termo inicial anterior ao recebimento da
Denúncia deixou de existir, a partir da vigência da Lei nº 12.234, de 5 de maio de
2010, e que não transcorreu o lapso temporal previsto no art. 125 do Código Penal
Militar entre os marcos interruptivos, não há que se falar em reconhecimento da
extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do
Estado.
2. Não há afronta à proibição do Bis In Idem quando o agente responde a outro
processo que tem por objeto fatos diferentes, ainda que com a mesma tipificação legal.
3. Havendo comprovação documental de que militar recebeu de empresa contratada
pelo Exército transferências bancárias indevidas, configurado está o delito de
corrupção passiva (art. 308, caput, do Código Penal Militar).
4. A alegação de que o agente agiu amparado pela obediência hierárquica torna-se
inócua se a Defesa não junta aos autos elementos aptos a comprovar a excludente.
5. A ausência de perícia nos aparelhos celulares dos envolvidos não deslegitima a
utilização das conversas de WhatsApp como provas, pois não foram aduzidas eventuais
falsidades.
7000785-10.2024.7.00.0000
40001369683 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/04/2025, 16:39
:: 40001369683 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0a8ffdb832781c22...
4/11

6. Acordos de Colaboração Premiada celebrados por terceiros, em estrita observância à
técnica processual, são regulares, legítimos e personalíssimos, não sendo admitida sua
impugnação pela Defesa do Acusado, tanto mais quando o delito cometido por este está
comprovado por outros elementos dos autos.
7. O art. 80 do Código Penal Militar passou a ter a redação mais benéfica ao Réu, após
as alterações promovidas pela Lei nº 14.688/2023, devendo, assim, ser aplicado ao
caso, em substituição ao art. 71 do Código Penal, de mesma redação.
Preliminares rejeitadas. Decisão unânime.
Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime." (Apelação
nº 7000965-60.2023.7.00.0000. Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira. Julgada em
5/11/2024). (Grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DEFENSIVA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA
ESTATAL.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. NÃO COMUNICAÇÃO DO
ÓBITO. DOLO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
UNANIMIDADE.
O crime de estelionato previdenciário contra a Administração Militar, quando praticado
pelo próprio beneficiário das prestações, tem caráter permanente, iniciando-se o marco
prescricional na data em que cessa a permanência, ou seja, na data em que é auferida a
última parcela da vantagem ilícita, e não a data em que é percebida a primeira
vantagem do benefício, como quer fazer crer a Defesa.
Assim, temos que o crime foi cometido em data posterior ao início da vigência da Lei
nº 12.234/2010, sendo que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da Sentença
condenatória recorrível, não houve o decurso do lapso temporal previsto no art. 125,
caput, inciso VI e § 1º, do CPM, restando afastada a prescrição da pretensão punitiva
estatal, na modalidade retroativa.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
No mérito, a Apelante, neta e procuradora da ex-pensionista falecida, livre e
conscientemente, induzindo em erro a Administração Militar no tocante a não
comunicação do falecimento, e valendo-se de documentos, cartões e senhas para
efetuar retiradas e pagamentos, movimentou, em proveito próprio, a conta corrente da
de cujus durante período superior a 5 (cinco) anos após o óbito, até que o órgão
pagador descobrisse a fraude e suspendesse o depósito do benefício.
A autoria e a materialidade do crime do art. 251 do CPM são incontestes, encontrando-
se sobejamente comprovadas pelo interrogatório da Apelante em Juízo, no qual, apesar
de ter negado os fatos, afirmou saber ser um erro movimentar um dinheiro que não é
seu, e pela incontroversa prova documental reunida nos autos do IPM e do PQS.
Recurso defensivo conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.’ (Apelação nº
7000472-83.2023.7.00.0000. Relator Ministro Celso Luiz Nazareth. Julgado em
22/8/2024). (Grifo nosso).
12. Como visto, a partir da vigência da Lei nº 12.234/2010, retirou-se a possibilidade de se
reconhecer a prescrição, pela pena em concreto, no interstício compreendido entre o fato e o
recebimento da denúncia, passando a se considerar, como a primeira causa interruptiva do
7000785-10.2024.7.00.0000
40001369683 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/04/2025, 16:39
:: 40001369683 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0a8ffdb832781c22...
5/11

curso da prescrição, o recebimento da Denúncia que, no presente caso, deu-se em 22/9/2021.
E, a partir dessa data até o momento atual, não transcorreu lapso temporal superior a 8 (oito)
anos, razão pela qual não ocorreu a aventada prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa.
13. Assim, não é possível demonstrar flagrante ilegalidade ou abusividade na Decisão
impugnada passível de amparar a concessão da tutela de urgência
14. Portanto, no caso, não se evidencia, de plano, nenhuma ordem ilegal ou com abuso de
poder praticada pela autoridade apontada como coatora capaz de restringir ou de ameaçar a
liberdade de locomoção da Paciente.
15. Dessa forma, não vislumbro, no momento, a presença da fumaça do bom direito ou do
constrangimento ilegal, requisitos indispensáveis ao deferimento da medida excepcional
requerida.
16. Além disso, verifico que, no presente caso, o pleito liminar, em realidade, se confunde
com o próprio mérito da demanda e, neste momento, sua concessão esgotaria o conteúdo da
ação, razão pela qual não vejo como conceder a medida urgente.
17. Logo, entendo que o caso concreto será examinado mais detalhadamente quando da
apreciação e julgamento definitivo do remédio constitucional.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada pelo impetrante/paciente, ante a ausência dos
requisitos ensejadores da concessão da medida excepcional e por se confundir com o mérito.
(Grifos do autor).
Dada vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, com fundamento
no art. 91, § 3°, primeira parte, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM);
em parecer da lavra da e. Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar, datado de 15 de janeiro de 2025, manifestou-se no seguinte sentido (evento
17, DOC1):
Com a devida venia, não merece guarida o pedido principal constante neste writ sob nenhuma
perspectiva.
In casu, cabe mencionar que o ato do recebimento da Denúncia é o marco limitador para a
aventada pretensão, donde não é possível inferir ictu oculi qualquer possibilidade jurídica
para a referida prescrição, mormente quando definidas as balizas temporais (recebimento da
denúncia, sentença condenatória recorrível, acórdão condenatório, trânsito em julgado do
título condenatório e início da execução da pena).
Ademais, os autos revelam o trâmite do devido processo penal com inexorável trânsito em
julgado de uma condenação criminal imposta ao Paciente, sem sobressaltos de ilegalidades.
[...]
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento do
presente Habeas Corpus, ratificando-se o indeferimento da liminar requerida, contudo, no
mérito, pronuncia-se pela denegação da ordem. (Grifos do autor).
É o Relatório.
VOTO
7000785-10.2024.7.00.0000
40001369683 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/04/2025, 16:39
:: 40001369683 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0a8ffdb832781c22...
6/11

O presente Habeas Corpus atende aos requisitos de admissibilidade, devendo,
portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, o pleito não merece ser acolhido.
No tocante ao pleito liminar, por não se evidenciarem, nos autos, os
pressupostos básicos autorizadores da tutela cautelar – fumus boni juris e o periculum in
mora –, ratifico o indeferimento anterior do pedido liminar, ex vi do art. 91, § 1º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Conforme se apurou na espécie, a Denúncia narra que o ex-militar LUCAS
FERREIRA TORRES, no período de agosto de 2012 a outubro de 2013, incidiu no crime
de violação do dever funcional, previsto no art. 320 do CPM, por 36 (trinta e seis) vezes.
A Denúncia foi recebida em 22/9/2021 (evento 1, DOC1).
Em 13/12/2022, foi sentenciado à pena definitiva de 3 (três) anos e 9 (nove)
meses de reclusão e aplicada a pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
A Sentença condenatória foi publicada em 24/1/2023 (evento 194, DOC1),
contendo a seguinte dosimetria:
1.6 - DOSIMETRIA DA PENA
Utilizando o critério trifásico para o estabelecimento da pena, passa-se a analisar as
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM na PRIMEIRA FASE.
Quanto ao 2º SG/RRm LUCAS FERREIRA TORRES, o seu conhecimento técnico e prático,
não deixam dúvida de que foi ele o articulador da trama e o formador do grupo criminoso.
Primário e de bons antecedentes. A personalidade do réu e o modo de ação revelam que os
fatos foram premeditados e executados com o único fim de obter lucro. Agiu com dolo
especifico, não havendo em nenhum momento arrependimento ou intenção de confessar os
fatos, antes dos mesmos serem descobertos. Muito pelo contrário. A despeito de toda prova,
continua o acusado a se colocar em posição de vítima. Sua conduta atingiu um grande número
de pessoas, uma vez que foram constatadas 36 ocorrências de CHAs ideologicamente
falsificadas, havendo um alto grau de reprovabilidade. As consequências devem ser valoradas
negativamente, uma vez que a violação do dever funcional ensejou a emissão de CHAs em
favor de os particulares sem que tivessem preenchido os requisitos para tanto. A conduta foi
grave pois expôs a risco tanto os condutores, que foram indevidamente habilitados, como os
demais banhistas e navegantes, fixa-se a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 3 (três)
anos de reclusão, dentro dos limites previstos no preceito secundário do tipo penal
incriminador.
SEGUNDA FASE. Circunstâncias atenuantes e agravantes.
Inaplicável a atenuação requerida pela Defesa do SG LUCAS. O fato de ser meritório o
comportamento de militar, este decorre dos deveres da sua profissão de militar, não sendo o
caso destes autos em que foi considerado o comportamento como bons antecedentes antes da
prática do delito de violar o dever funcional.
Mantém-se a sanção intermediária no mesmo patamar, ante a ausência de circunstâncias
agravantes e atenuantes a apreciar.
TERCEIRA FASE. Causas de diminuição ou aumento de pena.
7000785-10.2024.7.00.0000
40001369683 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/04/2025, 16:39
:: 40001369683 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0a8ffdb832781c22...
7/11

Restou configurada a continuidade delitiva (artigo 71 do CP), considerando o quantitativo de
fatos (4. ocasiões em que o réu praticou o delito), aumenta-se a pena em 1/4 (um quarto) - que
correspondem a 09 (nove) meses -, razão pela qual a pena aplicada passa a ser de 3 (três)
anos e 9 (nove) meses de reclusão, a qual torno definitiva. (Grifos do autor).
A Defesa Constituída do Impetrante/Paciente apelou pugnando pela sua
absolvição, em razão de suposta ausência de materialidade e, alternativamente, pela reforma
da decisão com vistas à aplicação de atenuante. O recurso foi conhecido, porém, improvido
por este Tribunal, em Sessão de Julgamento de 9/5/2024.
O Acórdão foi publicado no DJe em 28/5/2024 e transitou em julgado em
25/6/2024 (evento 36, DOC1).
Em cumprimento ao decreto condenatório, o Impetrante/Paciente foi excluído
das Forças Armadas e, em consequência, foi declarada a incompetência desta Justiça Militar
para proceder a execução da pena. O processo foi remetido à Justiça Comum, e, de acordo
com as informações por ela encaminhadas, encontra-se sendo providenciado o início do
cumprimento da pena (evento 10, DOC1).
Apontados aspectos e marcos temporais essenciais ao exame da matéria,
passemos a tratar do cerne da questão suscitada pelo Impetrante/Paciente, a ocorrência da
prescrição punitiva retroativa.
Pois bem, a prescrição retroativa é a modalidade de prescrição da pretensão
punitiva, regulada pela pena em concreto aplicada na Sentença condenatória – desde que
transitada em julgado para o Ministério Público Militar –, que ocorrerá caso o intervalo
temporal compreendido entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença
ultrapasse o prazo prescricional aplicável.
Quanto à possibilidade de ser aplicada tomando-se por base o intervalo
temporal compreendido entre a data do fato e a do recebimento da Denúncia, conforme
suscita o Impetrante/Paciente, tal hipótese já fora admitida em nosso Ordenamento, contudo,
desde a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, operada pela Lei nº 12.234, de 5 de
maio de 2010, não mais se afigura possível.
Consoante o entendimento atual desta Corte, após a alteração legislativa
procedida pela Lei nº 12.234/2010, que teve reflexos diretos no Direito Penal Militar, o
marco da data do fato até o recebimento da Denúncia presta-se apenas como momento inicial
do cômputo para a prescrição com enfoque na pena abstratamente cominada ao crime, e não
mais como baliza para o cômputo da prescrição retroativa com base na pena em concreto,
sem que isso signifique analogia in malam partem.
Para melhor ilustrar, vejamos os arestos desta Corte abaixo transcritos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO SIMPLES. ART. 240
DO CPM. SUBTRAÇÃO DE CELULAR. PRESCRIÇÃO DA PENA EM CONCRETO.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA
PARA
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
NÃO
ACOLHIMENTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
MANTIDA.
APELO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.
7000785-10.2024.7.00.0000
40001369683 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/04/2025, 16:39
:: 40001369683 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0a8ffdb832781c22...
8/11

Comprovadas a materialidade e a autoria, mostra-se subsumida ao tipo penal, previsto no art.
240 do CPM, a conduta de militar que, no interior da OM, subtrai aparelho celular de colega
de farda. O modus operandi do infrator revela seu intuito de haver para si coisa móvel alheia,
sendo inequívoco o dolo ínsito ao tipo penal em comento.
Em Manifestação Judicial, a Defensoria Pública da União, alega a ocorrência da prescrição
pela pena em concreto, baseada no art. 125, § 2º, alínea "a", do CPM, alegando que a
prescrição da Ação Penal começa a correr do dia em que o crime se consumou. Contudo, não
assiste razão, pois, por força da Lei n°12.234, de 5 de maio de 2010, não mais se considera a
data da consumação do crime como termo inicial para a prescrição retroativa com base na
pena em concreto.
A estimativa do valor da res furtiva revela a inaplicabilidade dos princípios da insignificância
e da intervenção mínima como forma de abrandar o delito para infração disciplinar,
considerando a condição de soldado do Ofendido e tomando como base o seu soldo, soma-se
a isso a circunstância de que o agente foi excluído da Força e a conduta perpetrada reverte-se
de gravidade perante a tropa.
Quanto à aplicação do Princípio da Insignificância, ela deve ser analisada sob a ótica da
preservação dos Princípios da hierarquia e da disciplina militares. In casu, o furto de
aparelho celular representa grave violação desses princípios, tornando absolutamente
reprovável essa conduta. Além disso, a jurisprudência desta Corte Castrense é firme no
sentido de repelir a aplicação do Princípio da Insignificância em delitos dessa natureza.
Apelo defensivo desprovido por decisão unânime. (STM - Apelação nº 7000241-
32.2018.7.00.0000. Relator: Min Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em 7/6/2018.
Publicação: 20/6/2018); (Grifo nosso).

DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RETROATIVA PELA PENA EM CONCRETO, ENTRE A DATA DO FATO E O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A alteração promovida pela Lei nº
12.234/2010, que deu nova redação ao parágrafo primeiro e revogou o parágrafo segundo,
ambos do art. 110 do Código Penal Brasileiro, deixou de considerar a data do fato criminoso
como marco para fins de prescrição. Embargos rejeitados. Decisão por maioria. (STM -
Embargos Infringentes nº 0000116-14.2013.7.11.0111. Relator: Alte Esq Álvaro Luiz Pinto.
Publicação: 12/5/2017).
No entanto, não se pode esquecer que, por ser a referida mudança legislativa
prejudicial ao Réu, não é possível aplicá-la retroativamente. Assim, para os atos praticados
antes da alteração, ainda existe a possibilidade de aplicação da prescrição retroativa com
termo inicial anterior ao recebimento da Denúncia.
Considerando que os atos praticados pelo Impetrante/Paciente ocorreram entre
agosto de 2012 e outubro de 2013, portanto, posteriores à entrada em vigor da Lei nº
12.234/2010, não há que como ser reconhecida a prescrição retroativa entre a data do fato e a
do recebimento da Denúncia.
Como visto, para aferir a existência da prescrição retroativa devemos tomar por
base o quantum da pena imposta na Sentença. No caso em tela, foi aplicada a pena
correspondente a 3 (três) anos e 9 (nove) meses, todavia, foi reconhecida a continuidade
delitiva.
7000785-10.2024.7.00.0000
40001369683 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/04/2025, 16:39
:: 40001369683 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0a8ffdb832781c22...
9/11

Tratando-se de crime praticado em continuidade delitiva, o cálculo da
prescrição é regulado pela pena imposta, não se computando o acréscimo decorrente da
continuação, consoante se depreende do teor do § 3º do art. 125 do CPM:
Caso de concurso de crimes ou de crime continuado
§ 3º No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida, não à
pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente.
Observando a dosimetria da pena – alhures transcrita –, verifica-se que a pena-
base aplicada ao Impetrante/Paciente corresponde a 3 (três) anos, portanto, esse será
o quantum considerado para a verificação do prazo prescricional a ser aplicado.
Recorrendo à lei de regência, constata-se que o prazo prescricional corresponde
a 8 (oito) anos, haja vista o teor do inciso V do art. 125 do CPM:
Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
[...]
V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro;
No caso em tela, conforme já mencionado, o recebimento da Denúncia ocorreu
em 22/9/2021 e a publicação da Sentença Condenatória em 24/1/2023, ou seja, houve o
transcurso temporal de, aproximadamente, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, muito aquém do
prazo prescricional de 8 (oito) anos. Por conseguinte, não há que se falar na ocorrência da
prescrição retroativa.
Por fim, ad argumentandum tantum, conforme assinalado pelo MPM em seu
parecer, verifica-se que, do recebimento da Denúncia, 22/9/2021, até o momento atual, não
houve o transcurso do lapso temporal superior a 8 (oito) anos, motivo pelo qual não há que se
cogitar na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, tampouco na
ocorrência de prescrição da pretensão executória.
Logo, inexistem, nos autos, quaisquer elementos que possam sustentar as
alegações do Impetrante/Paciente, no sentido de estar sendo submetido a um suposto
constrangimento ilegal por extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição retroativa.
Por conseguinte, não reconhecida a extinção da punibilidade, restam
prejudicados os pedidos dela decorrentes (restabelecimento da Certidão Negativa de
Antecedentes Criminais e extinção da execução em andamento).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do pedido e de denegar a Ordem
de Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369683v7 e do código CRC fbdf51eb.
7000785-10.2024.7.00.0000
40001369683 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/04/2025, 16:39
:: 40001369683 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0a8ffdb832781c2...
10/11

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 30/03/2025, às 23:33:20
7000785-10.2024.7.00.0000
40001369683 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/04/2025, 16:39
:: 40001369683 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0a8ffdb832781c22...
11/11